Tribunal: TCU
Processo: 019.387/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. DENÚNCIA ACERCA DE EXISTÊNCIA DE SOBREPREÇO NOS SISTEMAS REFERENCIAIS DE CUSTOS DE ORAS SINAPI E SICRO.

Inteiro teor:
Acórdão 184/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela extinta 1a Secretaria de Fiscalização de Obras/TCU, em face de notícias da existência de falhas metodológicas no processo de coleta e tratamento estatísticos dos dados que alimentam os sistemas oficiais de preço Sicro (Sistema de Custos Rodoviários) e Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos da Construção Civil), os quais servem como balizadores para as contratações de obras públicas; Considerando que o mérito do processo foi apreciado pelo Acórdão 1078/2012-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, mediante o qual o Tribunal autorizou a realização de auditorias no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acerca da matéria; Considerando que a auditoria no IBGE tramitou no TC Processo 017.260/2012-4 , tendo o processo sido apreciado nos Acórdãos 56/2013, 2.984/2013 e 1.011/2015, todos do Plenário do TCU, de relatoria do Ministro José Mucio, tendo sido proferidas diversas determinações e recomendações à Caixa Econômica Federal e àquele instituto, deliberando-se pelo arquivamento do processo; Considerando que, em vista da auditoria realizada no IBGE, foi autuado o processo de monitoramento TC Processo 009.281/2015-0 , apreciado pelo Acórdão 188/2017-TCU-Plenário , também de relatoria do Ministro José Mucio, tendo o feito sido arquivado; Considerando que a auditoria no DNIT tramitou no TC Processo 029.154/2013-8 , tendo o processo sido apreciado pelo Acórdão 2553/2014-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, em cujos autos foram proferidas diversas determinações àquela autarquia, encontrando-se o feito encerrado; Considerando que o monitoramento das determinações exaradas ao DNIT foi realizado no processo de acompanhamento TC Processo 006.813/2014-3 , apreciado pelo Acórdão 2069/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, sendo também encerrado nos termos do despacho de encerramento acostado à peça 45 do respectivo processo; Considerando que a única pendência que remanescia no presente processo exauriu-se com a celebração do primeiro termo aditivo ao Convênio celebrado entre o TCU e a Secretaria da Receita Federal do Brasil com o objetivo de realizar intercâmbio de informações, conhecimento e experiências, para viabilizar o fornecimento ao Tribunal de informações provenientes de notas fiscais eletrônicas (data: 19/9/2017, peças 95 e 96); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica às peças 99-101, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar os autos nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal; b) orientar a Secretaria do Tribunal a proceder aos ajustes nos sistemas informatizados com vistas a retificar a classe processual de denúncia para representação; e c) informar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Caixa Econômica Federal, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 1. Processo TC- Processo 019.387/2011-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: 1a Secretaria de Fiscalização de Obras/TCU (extinta). 1.2. Entidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Caixa Econômica Federal (Caixa) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Maria Leidayane Gonçalves Moreira, Murilo Oliveira Leitão (17611/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.